Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728864-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: GUSTAVO MUNIZ LAGO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Efeito Suspensivo – ADPF 890 – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença da recorrente em sua integralidade e determinou o pagamento dos valores devidos mediante cumprimento de requisição de pequeno valor, porém determinou a incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento). Sustenta, para tanto, que, pelo julgamento da ADPF 890 do Supremo Tribunal Federal, “a Caesb está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que sociedade de economia mista que presta o serviço público de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal”. Pois bem. Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que se aplica o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Segundo o artigo 534, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a multa do cumprimento de sentença não se aplica à Fazenda Pública. Já o artigo 85, parágrafo 7°, do mesmo diploma legal, estabelece que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Há precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante, no qual foi afastada a multa aplicada, mas mantida a condenação em honorários (Acórdão 1437070, 07155055220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, a questão posta em apreço merece melhor apreciação, sendo prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso, além de o perigo na demora, em razão da expedição de requisitório em valor diverso do devido. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator